Tribunal: STF
Processo: RE 1578313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECHAÇADA. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CÓDIGO PENAL). TIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CP). INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VETORIAIS CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, "A", DO CP. CABIMENTO. 



    1. Não há que se falar em nulidade da sentença por vício de fundamentação se o Juízo de origem expôs as suas razões de convicção e rechaçou, ainda que de forma implícita, as teses suscitadas pela parte, por serem elas incompatíveis com a conclusão adotada. 



    2. Nos termos do art. 317 do CP, pratica o crime de corrupção passiva o funcionário público que "Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem". De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "A vantagem indevida, alçada à condição de elemento normativo jurídico que se inclui no tipo do injusto penal em foco, não necessita ser econômica, pois admite benefício de qualquer natureza, moral ou material, desde que conste entre os interesses pessoais do detentor de função pública a praticar ou retardar ato em contraprestação à imerecida retribuição" (RHC n. 92.299/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 



    2.1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, na medida em que restou suficientemente comprovado que o réu, na condição de policial rodoviário federal, solicitou, para si, vantagem indevida, consistente em ter um encontro íntimo com uma mulher, a partir do momento em que, valendo-se do seu cargo, descobriu, examinando sistema próprio e restrito da polícia, que ela dirigia um veículo mesmo não tendo a CNH, fato que se subsome perfeitamente ao delito do art. 317 do CP (corrupção passiva). 



    2.2. Restando evidenciada a solicitação de vantagem indevida, bem como a presença das demais elementares do crime de corrupção passiva (CP, art. 317), não se mostra possível a desclassificação para o delito de prevaricação (CP, art. 319). 



    3. Conquanto a condição de funcionário público seja ínsita ao crime de corrupção, no caso dos autos tem-se que o policial tentou seduzir e assediar uma mulher, cercando-a em seu local de trabalho e utilizando-se de informações confidenciais que foram obtidas indevidamente em banco de dados de caráter público, conjuntura que extrapola as elementares do tipo penal e reclama um maior juízo de censura. 



    4. Afastado o tisne conferido à vetorial motivos do crime, eis que a solicitação de vantagem indevida é insíta ao tipo penal. Ademais, o fato de o réu ter tentado seduzir e assediar uma mulher já foi considerado para negativar a culpabilidade, não devendo ser novamente sopesado, sob pena de bis in idem. 



    5. O fato de a conduta do apelante ter desaguado na perda do emprego da vítima secundária do delito (mulher assediada) extrapola o resultado típico esperado e permite a valoração negativa da vetorial consequências do crime.



    6. Aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano em razão da prática de crime cometido com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, tem cabimento o efeito da condenação previsto no art. 92, I, "a", do Código Penal (perda do cargo público). 



    7. Apelação parcialmente provida”. (e-doc. 541) 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 603).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos LIII, LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que a não participação do desembargador que votou pela absolvição do recorrente na definição da dosimetria da pena, ofendeu os seguintes princípios constitucionais: 



    “' ao princípio da colegialidade, que assegura uma deliberação plural, integradora e fundada na interação de distintas visões jurídicas, conforme o art. 5º, inciso LV, da CF, que garante ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, e o art. 93, inciso IX, que estabelece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas; 



    ' Ao princípio da motivação das decisões judiciais, que está consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que todas as decisões sejam devidamente fundamentadas. O acórdão, ao excluir um membro do colegiado, deixa de refletir a totalidade das razões que poderiam ser apresentadas no seio do colegiado, limitando o direito do recorrente de conhecer integralmente as bases da decisão sobre a pena; 



    ' Ao devido processo legal substantivo, previsto no art. 5º, inciso LIV, da CF, que assegura que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". O réu tem o direito de ser julgado por um órgão colegiado que exerça todas as suas funções de forma plena e sem exclusões arbitrárias, que restrinjam suas chances de defesa, especialmente na crucial fase da dosimetria da pena; 



    ' À racionalidade do modelo acusatório, que requer um controle plural e difuso sobre a atividade jurisdicional punitiva do Estado, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LV e LVI, da CF; 



    ' Ao princípio do juiz natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da CF, que garante que ninguém será processado ou julgado senão pela autoridade competente previamente estabelecida, assegurando que o julgamento seja conduzido por desembargadores devidamente competentes e designados pela legislação.”



    Requer, assim, o provimento do recurso extraordinário e a consequente determinação de novo julgamento referente à dosimetria da pena e à perda do cargo, com participação integral de todos os membros do colegiado, inclusive do Desembargador que votou pela absolvição, garantindo a observância dos mencionados princípios constitucionais.



    Examinados os autos,decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais,  é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16); 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos); 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



    Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente